Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-19.2020.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-19.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (APELANTE), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO registrado(a) civilmente como QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (APELADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (APELANTE), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (APELADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (APELADO), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (APELANTE), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINADA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO PARA SANAR OMISSÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO – APELAÇÃO PROVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A parte autora deve ser intimada pessoalmente para a complementação das custas.

Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

Verificada a omissão, deve ser ela integrada, para que seja sanado o vício com a consequente atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000089-19.2020.8.11.0100

APELANTE: ELZA VETORASSO MENDES, ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO, ANTONIO TARRAF JUNIOR

APELADO: JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO, ANTONIO TARRAF JUNIOR, ELZA VETORASSO MENDES, ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Quirino Mendes Neto e Elza Vetorasso Mendes
, e
Antonio Tarraf Júnior
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTERAÇÃO DE POSSE – DETERMINIDA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR INESTIMÁVEL - ARTIGO 85, §8º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora, devidamente intimada para providenciar a emenda da inicial com a correção do valor da causa, deixa de atender o comando, é circunstância que evidencia óbice intransponível ao regular processamento e julgamento da demanda, caso em que se revela acertada decisão de extinção da ação sem julgamento do mérito (artigo 485, I, do CPC).

O recolhimento intempestivo das custas complementares não tem o condão de autorizar o processamento da ação na origem, em razão da preclusão do direito do autor.

Se ausente condenação, porque o processo foi extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I, cumulado com artigos art. 321, parágrafo único, e 330, IV, todos do CPC, tampouco se observa proveito econômico imediato, conclui-se que a causa tem proveito econômico inestimável, apto a ensejar aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Honorários de sucumbência reduzidos.”

Embargos de Declaração do Espólio de Quirino Mendes Neto e Elza Vetorasso Mendes
(117731486). Alegam a omissão no v. acórdão quanto ao fato de que o pagamento das custas fora implementado na primeira oportunidade, logo após o indeferimento do pedido de diferimento ou parcelamento. Arguem que a extinção da demanda por falta de complementação de custas iniciais depende da intimação pessoal dos embargantes, o que nunca aconteceu. Dizem, ainda, a omissão acerca da atualização dos honorários advocatícios, os quais devem ser corrigidos a partir do arbitramento, conforme entende o STJ.

Postulam o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do recolhimento das custas complementares, com o retorno dos autos à origem, para o regular trâmite.

Embargos de Declaração do requerido apelado Antonio Tarraf Junior
(id. 119323950). Alega a omissão no v. acórdão acerca da preliminar suscitada em contrarrazões de ausência de dialeticidade recursal o que, se devidamente enfrentada, impediria o prosseguimento do mérito do recurso e a reforma da sentença. Aponta haver obscuridade e julgamento
extra petita
, porquanto os próprios apelantes concordaram com o valor atribuído à causa de R$ 18.245.361,56, o que afasta a possibilidade de aplicação dos honorários de sucumbência com base no art. 85, § 8º, do CPC. Afirma, ainda, quanto a contradição, sob o argumento de que os embargados foram sucumbentes na maior parte do pedido, de sorte que uma vez reduzidos, devida a majoração do art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, com aplicação de efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento.

Ambos os declaratórios foram desprovidos. (id. 120891481)

Interposto Recurso Especial pelos autores apelantes (id. 123655956), alegam que realizaram a complementação das custas na primeira oportunidade, porém, asseveram ser imprescindível à intimação pessoal para a complementação das custas.

Interposto Recurso Especial pelo apelado Antonio Tarraf Junior, sustentou a afronta ao Tema 1.076 do STJ. Devolvido o Recurso Especial a esta Câmara pela Vice-Presidência, foi proferido juízo de retratação positivo, para negar provimento ao recurso de apelação dos autores apelantes, de modo a manter os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. (id. 137336678)

Embargos de Declaração dos autores apelantes (id. 138615685). Alegam a contradição, sob o fundamento de que no julgamento anterior, o entendimento foi no sentido de não ser possível estimar o proveito econômico da causa, de maneira que correta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Postulam pelo provimento dos declaratórios.

Embargos de Declaração desprovidos (id. 139179157).

Recurso Especial dos autores Espólio de Quirino Mendes Netto e outra

(id. 142306184). Sustentam a impossibilidade de se estimar eventual proveito econômico, que se revela inestimável. Apontam a violação aos artigos 85, § 2º e 8º, e art. 291, do CPC.

Contrarrazões (id. 142646190 e 145337189).

Decisão (id. 151251719). Primeiro Recurso Especial dos autores apelantes admitido, o segundo, inadmitido.

Agravo Interno desprovido (id. 172835160).

Recurso Especial n. 2088120/MT provido
“para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja sanada a omissão”
.

Manifestação do embargado Antonio Tarraf Junior (id. 218373880).

Manifestação dos autores embargantes (id. 230029156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A hipótese é de devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, para exame de suposta omissão nos Embargos de Declaração (id. 123655956), em particular quanto à necessidade de intimar os recorrentes para complementação de custas antes de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Com efeito, o v. acórdão, ao acolher a preliminar apresentada em contrarrazões, entendeu que no caso, ocorreu o descumprimento quanto ao recolhimento das custas processuais, de maneira a concluir que
“merece ser afastada da sentença a parte que, a par de reconhecer a ausência de emenda e recolhimento das custas complementares, acabou por entender também, pela inadequação da via eleita ao fundamento de que os apelantes defendem a posse por meio da presente ação, contra sentença proferida em demanda outra nº 517-04.2009.811.0100 e cumprimento provisório de sentença n. 1000726-04.2019.811.0050”
que tem por consequência
“o indeferimento da inicial com a extinção da ação, com base no artigo 485, I, cumulado com artigos art. 321, parágrafo único, e 330, IV, todos do CPC”
.

Contudo, de fato, o v. acórdão restou omisso quanto à alegação da necessária intimação pessoal da parte autora para o caso de complementação das custas do processo.

Sucede que a extinção da ação em razão da falta de complementação de custas demanda a intimação pessoal da parte.

E, na hipótese, não houve a ciência pessoal dos autores para a referida providência (complementação de custas). Ao contrário, após a manifestação dos autores na qual indicaram o valor da causa que entendia correto e de postular pelo pagamento das custas ao final do processo ou que fosse deferido o parcelamento, o Juízo proferiu sentença de extinção.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária"
(AgInt nos EDcl no AR Esp n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Assim, também:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA DE RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR DE CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA A TOMADA DESSA PROVIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Analisando o teor do acórdão, percebe-se que somente os advogados foram intimados para efetivar o recolhimento suplementar das custas processuais; não ocorrendo a ciência pessoal da parte autora acerca do teor da decisão nesse sentido.

2. Consoante o entendimento majoritário e atual desta Corte Superior, "a extinção do processo, em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que efetue a complementação necessária" (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.214.723/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.457.410/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Logo, a carência da intimação pessoal da parte autora para efetivar a complementação das custas processuais ocasiona o afastamento do julgamento da lide sem resolução de mérito, de modo que se faz necessário o retorno dos autos à origem para a regular intimação.

Assim entendido, sanada a omissão, é o caso de reformar o v. acórdão e, aplicado o efeito o infringente, julgar procedente o recurso de Apelação oposto pelos autores apelantes, para anular a sentença de extinção do feito e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Prejudicado o recurso da parte adversa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso dos autores apelantes para sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, julgar procedente o recurso de Apelação, para anular a sentença de extinção do feito e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024